Tribunal: TCU
Processo: 034.912/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1571/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor da Sra. Ana Cláudia Ribeiro Picanço, ex-secretária municipal de saúde e saneamento de Mãe do Rio/PA (gestão de 2/1/2013 a 18/9/2013), em razão da constatação de irregularidades na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), os quais foram repassados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do referido município, na modalidade "aplicação direta", no ano de 2013, pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS). Considerando que a presente TCE foi instaurada, pelo valor de R$143.054,91, conforme apontado no Relatório de Auditoria 995/2017 (peça 26), em razão da utilização de recursos com (a) despesas com aquisição de medicamentos, sem a devida e necessária comprovação da entrada dos medicamentos no almoxarifado do Hospital Municipal; (b) despesas com aquisição de peças de veículos, sem identificar os veículos em que houve a troca de peças; (c) despesas com serviços de culinária, sem a devida e necessária comprovação da pertinência das despesas; e (d) despesas com transportes de pacientes/pessoas enfermas, locação/fretes de veículos e aluguel de ambulância, sem comprovação dos pacientes/enfermos transportados; Considerando que o certificado de auditoria (peça 27) e o parecer do dirigente do órgão de controle interno (peça 28) concluíram pela irregularidade das presentes contas, e, ainda, que o Ministro de Estado da Saúde atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no relatório e no certificado de auditoria; Considerando que a despesa referente ao serviço de culinária não fez parte da citação à responsável, tendo em vista o recolhimento do respectivo valor; Considerando que, em resposta à citação, a responsável apresentou a este Tribunal (a) nota fiscal de prestação de serviços referente a transporte de equipes de endemias para a zona rural do município, no valor de R$ 1.983,69 (§ 29 da instrução, peça 47 dos autos); (b) documentos que indicam que os serviços de manutenção de veículos, nos valores de R$ 1.164,00 e R$ 506,00, foram realizados em duas motocicletas e uma motoneta pertencentes ao município (§ 30 da instrução, peça 47 dos autos); e (c) recibo de recebimento dos medicamentos, adquiridos com o restante do montante glosado, pela Chefe do Almoxarifado do Hospital Municipal (§ 31 da instrução, peça 47 dos autos); Considerando que a unidade técnica conclui, uniformemente, que os documentos apresentados pela responsável são suficientes para elidir as irregularidades que conduziram à constituição da presente TCE, que suas contas devem ser julgadas regulares, com quitação plena (§ 33 da instrução, peças 49 e 50); Considerando que o Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com as propostas da unidade técnica (peça 51); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em julgar regulares as contas da Sra. Ana Cláudia Ribeiro Picanço (CPF XXX.238.092-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação plena. 1. Processo TC- Processo 034.912/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Cláudia Ribeiro Picanço (XXX.238.092-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.